Tribunal: TJES
Processo: 0017750-90.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017750-90.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CELULAR COM VÍCIO IMPUTADO À FABRICANTE. COMPROVAÇÃO DE MAU USO PELO CONSUMIDOR. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Apelação cível interposta contra sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de multa administrativa imposta pelo Procon Municipal. A sentença anulou o auto de infração lavrado em razão de suposto vício de fabricação em aparelho celular, reconhecendo a ausência de defeito de fábrica e a presença de mau uso por parte do consumidor, conforme laudo técnico produzido por assistência autorizada. O Município foi condenado ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação apresentado pelo Município de Vitória viola o princípio da dialeticidade, por não impugnar adequadamente os fundamentos da sentença; (ii) determinar se é válida a multa administrativa imposta pelo Procon Municipal diante da comprovação de culpa exclusiva do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
As razões recursais apresentadas atendem ao princípio da dialeticidade, pois enfrentam diretamente os fundamentos da sentença ao defender a legitimidade da penalidade imposta e a presunção de veracidade do ato administrativo sancionador.
4.
A responsabilização objetiva do fornecedor prevista no art. 12 do CDC comporta excludentes, como a culpa exclusiva do consumidor, conforme expressamente previsto no §3º, inciso III, do mesmo artigo.
5.
O laudo técnico acostado aos autos, produzido por assistência técnica autorizada, atesta que o defeito decorreu de mau uso do aparelho celular, e não de vício de fabricação, afastando a responsabilidade da fornecedora.
6.
A decisão administrativa do Procon Municipal desconsiderou o conteúdo técnico do laudo sem apresentar fundamentação idônea, violando o art. 50, II, da Lei nº 9.784/99, e incorrendo em nulidade conforme a teoria dos motivos determinantes.
7.
O controle judicial sobre atos administrativos é restrito à legalidade e, no caso concreto, restou demonstrada a invalidade da multa imposta por ausência de motivação compatível com os elementos probatórios dos autos.
8.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a comprovação de culpa exclusiva do consumidor constitui fundamento idôneo para anulação de penalidade administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9.
Recurso desprovido. Tese de julgamento:
10.
O princípio da dialeticidade é respeitado quando as razões recursais impugnam, ainda que sucintamente, os fundamentos da sentença recorrida.
11.
A responsabilidade objetiva do fornecedor pode ser afastada pela comprovação da culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 12, §3º, III, do CDC.
12.
A multa administrativa imposta pelo Procon deve ser anulada quando desconsidera prova técnica conclusiva que afasta a responsabilidade do fornecedor.
13.
A validade do ato administrativo sancionador exige motivação idônea que considere adequadamente os elementos probatórios constantes dos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de apelacao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada arguiu que o recurso de apelação da municipalidade carece de regularidade formal, uma vez que viola o princípio da dialeticidade ao não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, por isso, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do art. 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Nesta hipótese, entendo que as razões recursais são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo do ente público com a r. sentença, haja vista que ataca o acolhimento do laudo da assistência técnica e defende a necessidade de prevalência da presunção de veracidade do ato administrativo que importou no sancionamento por parte do órgão de defesa consumerista. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA MÉRITO – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZAÇAO DE SEGURO INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DANIFICAÇÃO DE ELEVADOR DE EDIFÍCIO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO ART. 37, §6º DA CF/88 RECURSO DESPROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade porque os argumentos expendidos pelo apelante são suficientes para impugnar a sentença recorrida e capazes de demonstrar o seu interesse na reforma do decisum de 1º grau.
[...] 4. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 024110389079, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO POR ABANDONO DE CARGO. ANIMUS ABANDONANDI. DEMONSTRAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. ÔNUS DA PROVA.
1. Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190193876, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/01/2022, Data da Publicação no Diário: 11/03/2022)

Pelo exposto,
REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença de fls. 304-306, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital –, que, na ação anulatória movida por
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
em desfavor do ente público ora apelante, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
a demanda foi instruída com Laudo Técnico, o qual foi elaborado por Assistência Técnica especializada, onde
não fora constatado defeito de fábrico, mas sim mau uso
” (fls. 304-verso-305).

Asseverou que “
falecem os fundamentos da decisão administrativa do caso em tela, que imputa equivocadamente o vício do produto em questão à parte requerente
” (fl. 305).

Por isso, condenou o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passo a apreciar as teses recursais.

Como é cediço, o Poder Judiciário pode exercer o controle externo sobre os atos administrativos, desde que limitado exclusivamente ao critério da legalidade. Em outras palavras, o Judiciário pode realizar o juízo de conformidade do ato impugnado com a Constituição Federal e as leis de regência.

Na lição do mestre administrativista José dos Santos Carvalho Filho
2
:

Controle judicial é o poder de fiscalização que os órgãos do Poder Judiciário exercem sobre os atos administrativos do Executivo, do Legislativo e do próprio Poder Judiciário.

A origem do controle é o Poder Judiciário. No sistema de equilíbrio de Poderes, o Judiciário assume a relevante missão de examinar a legalidade e a constitucionalidade de atos e leis. É o Poder jurídico por excelência, sempre distanciado dos interesses políticos que figuram frequentemente no Executivo e no Legislativo.

Existindo ilegalidade na imposição, imperiosa a interferência do Poder Judiciário a fim de que sejam observadas as diretrizes que norteiam a Administração Pública. Sobre tema, lecionava Hely Lopes Meirelles que:

Os atos administrativos
nulos
ficam sujeitos a invalidação não só pela Administração como, também, pelo
Poder Judiciário
, desde que levados à sua apreciação pelos meios processuais cabíveis que possibilitem o pronunciamento anulatório. (...) A Justiça somente
anula
atos ilegais, não podendo
revogar
atos inconvenientes ou inoportunos mas formal e substancialmente legítimos, porque isto é atribuição exclusiva da Administração (...) Certo é que o Judiciário não pode substituir a Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é função específica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser exercida em relação a qualquer ato do Poder Público, ainda que praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento político ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis
.
Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial, exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com fidelidade à lei e se ofendeu direitos do indivíduo ou interesses da coletividade.
(
Direito Administrativo Brasileiro
, 38ª ed., São Paulo: Malheiros, 2012, pp. 217-218).

Este também é o posicionamento deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO DO MONTANTE. CONTROLE DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINSTRATIVO SANCIONATÓRIO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Ao Poder Judiciário é permitido realizar controle de legalidade e legitimidade do ato administrativo sancionatório, como é a multa aplicada pelo Procon em casos de supostas violações a normas consumeristas. Precedentes TJES.
2. Não viola a Súmula Vinculante 10 a realização de controle de legalidade por juiz de primeiro grau correspondente à redução do valor arbitrado a título de multa administrativa, já que não foi realizado em momento algum controle de constitucionalidade da norma municipal. 3. Embora o Município de Vitória tenha afirmado na sua apelação que o valor da multa observou o grau de culpabilidade, a intensidade do dolo, os antecedentes, a conduta, os motivos, as consequências e a extensão da infração, além de circunstâncias atenuantes e agravantes, não há na decisão administrativa do Procon qualquer menção concreta e particularizar a esses critérios. (TJES; AC 0014916-12.2016.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 09/02/2021; DJES 15/03/2021).

A operadora de telefonia móvel requerente/apelada buscou a tutela jurisdicional para anular a multa imposta pelo Procon municipal no processo administrativo de nº 0885/2009 (fls. 66-74), que foi arbitrada no valor de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil, quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos).

A sanção foi originada da reclamação nº 0109.007.184-1, que foi formulada pela empresa SP Informática Ltda. - EPP (fls. 30-31), que solicitou um novo aparelho celular da marca Motorola que teria apresentado vício de fabricação.

A autoridade administrativa expressamente consignou (fl. 70) que a fabricante violou o art. 18 do CDC, já que o aparelho celular apresentou vício de qualidade durante a vigência da garantia.

Ocorre que o laudo (fl. 185) da assistência técnica autorizada comprova que houve o mau uso do aparelho, concernente à exposição do aparelho a líquido ou vapor de água, circunstância que afasta a garantia do aparelho, por isso, o bem foi liberado nas mesmas condições em que foi entregue.

A ausência de demonstração mínima de conduta ilícita por parte da vendedora ora apelada que tenha causado lesão à consumidora é capaz de inquinar de nulidade a multa, sendo que, na hipótese dos autos, ainda que o laudo de inspeção técnica tenha sido produzido por assistência técnica autorizada da fabricante. Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DO PROCON. MULTA APLICADA POR SUPOSTA INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. MULTA ADMINISTRATIVA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo município de vitória/ES contra sentença que, nos autos de ação anulatória ajuizada por microsoft mobile tecnologia Ltda, anulou multa administrativa aplicada pelo procon de vitória no processo administrativo nº 1963/2009, que tratou de reclamação referente a defeito em aparelho celular. A sentença considerou que o defeito decorreu de mau uso do consumidor, e não de vício de fábrica, conforme laudo técnico apresentado pela autora, o que afastou a responsabilidade da fabricante. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença que anulou a multa aplicada pelo procon, ao reconhecer a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito do aparelho celular, foi correta. III. Razões de decidir. 3. O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 12, § 3º, III, prevê que a responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor.
4. Laudo técnico acostado aos autos atestou que o defeito no aparelho celular foi causado por mau uso, o que configura culpa exclusiva do consumidor e exclui a responsabilidade da fabricante. 5. A decisão administrativa do procon desconsiderou o laudo técnico apresentado, sem fundamentação adequada, o que justifica a anulação da multa aplicada.
6. O controle judicial sobre atos administrativos é limitado à legalidade do ato, sem análise do mérito administrativo. No caso, a decisão administrativa ultrapassou os limites da razoabilidade ao desconsiderar a prova técnica conclusiva apresentada. 7. A jurisprudência reconhece que a aplicação de sanções administrativas pelo procon deve respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, especialmente quando há comprovação de fatos que afastam a responsabilidade do fornecedor. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade do fornecedor pode ser excluída quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor pelo defeito no produto, conforme art. 12, § 3º, III, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A multa administrativa aplicada pelo procon deve ser anulada quando fundamentada em decisão que desconsidera prova técnica conclusiva acerca da responsabilidade do consumidor. (TJES; AC 0009796-56.2014.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa aplicada pelo Procon tem natureza sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia. Tal aplicação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, além de observar o contraditório e a ampla defesa. 2. A multa imposta se baseou em reclamação formulada por consumidor que alegou defeito no aparelho celular por ele adquirido, ao passo que a fornecedora afirma que o defeito ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. O laudo técnico concluiu que não fora constatado defeito de fábrica, mas, sim, dano decorrente de mau uso.
3. E nem se diga que o laudo técnico em que se baseou a sentença seria imprestável à comprovação do mau uso do aparelho, apenas por haver sido produzido por uma autorizada da recorrida. Afinal, o celular fora levado à análise pelo consumidor, a uma assistência técnica autorizada escolhida livremente por ele, sem qualquer comprovação de interferência da recorrida na elaboração do laudo. 4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor.
Precedentes. 5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0010485-03.2014.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Publ. 25/01/2024)

Vale lembrar que os atos administrativos devem ser motivados, com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando imponham sanções, de acordo com o art. 50, inciso II, da Lei nº 9.784/99, sendo que o Procon Municipal deixou de considerar a causa excludente de responsabilidade civil do art. 12, §3º, inciso III, do CDC.

Nesse contexto, considero que a multa administrativa ser extirpada, porque os elementos probatórios afastam a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo, ao rechaçar os motivos determinantes da decisão do Procon Municipal. Nessa linha de entendimento:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA – PROCON – VÍCIO DE FABRICAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DE LAUDO TÉCNICO – TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES – AUSÊNCIA DE MOTIVO – ATO ADMINISTRATIVO NULO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nas situações em que o Poder Público apresentar a motivação de determinado ato administrativo, mas os motivos (fáticos e/ou jurídicos) inexistirem ou não se aplicarem ao caso concreto, o ato estará inquinado de nulidade, sob o influxo do que se convencionou denominar de “teoria dos motivos determinantes”.
2. Na hipótese, restou afastado o motivo que alicerçou a penalidade administrativa imposta pelo órgão municipal de proteção ao consumidor, o que torna nulo, via de consequência, o referido ato administrativo.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0009802-63.2014.8.8.0024, Relator DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2023)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO. COMPROVAÇÃO DO MAU USO PELO CONSUMIDOR. MULTA ANULADA, RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) Segundo dispõe o art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pela mácula na prestação do serviço, desincumbindo-se apenas mediante prova da inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2) Não procede a alegação de que o laudo fora produzido unilateralmente, porquanto confeccionado por empresa diversa, que presta assistência técnica aos aparelhos da apelada e de outras marcas.

3) Decisão administrativa pautada em fundamentos equivocados, haja vista a comprovação de não se tratar de vício oculto, mas apenas de mau uso do aparelho, a desencadear a perda da garantia, excluindo, portanto, a responsabilidade do fornecedor.
4) Recurso desprovido e sentença confirmada. Honorários majorados em 2%. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0020978-29.2020.8.08.0024, Relator DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. OXIDAÇÃO. LAUDO TÉCNICO LAVRADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. MAU USO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. MULTA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.
2. Constatada a culpa exclusiva do consumidor pela oxidação dos circuitos internos do aparelho celular, mediante laudo lavrado por Assistência Técnica autorizada da fabricante, não há se falar em desrespeito ao art. 18, CDC. 3. Afastada a responsabilidade do fornecedor, nos termos do artigo 12, §3º, III, do CPC, é devido o afastamento da multa aplicada na seara administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 0004143-39.2015.8.08.0024, Relator DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/10/2023)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação do banco apelante/apelado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

Em razão do desprovimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária, condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais no patamar de 05% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos ditames do art. 85, §11, do CPC.

Por fim, esclareço que a verba honorária totalizará 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 28. ed. rev., ampl. e atual. até 31-12-2014. – São Paulo: Atlas, 2015. p. 1050-1.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.